Tribunal: TCU
Processo: 006.469/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na compra de comprimidos do medicamento Viagra pelo Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado federal Elias Vaz de Andrade e pelo senador Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser a respeito de possíveis irregularidades na aquisição de comprimidos de citrato de sildenafila pelo Ministério da Defesa, nos exercícios de 2020 e 2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Hospital Naval Marcílio Dias, com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, § 4o, e art. 6o da Instrução Normativa TCU 71/2012, que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.2.1. adote as medidas administrativas pertinentes para apuração do débito e obtenção do ressarcimento do dano causado ao erário, em valores devidamente atualizados, relativo à compra, decorrente do pregão eletrônico 106/2020, de 15.120 comprimidos de sildenafila 25mg pelo valor unitário de R$ 3,65, manifestamente superior ao valor máximo a ser aceito para item definido no termo de referência, R$ 1,47, sem prejuízo de requerer ao órgão jurídico da estatal que adote as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 9.2.2. informe a este Tribunal, ao final do prazo de que trata o subitem anterior, o resultado das providências adotadas; 9.3. enviar cópia deste acórdão aos representantes e ao Hospital Naval Marcílio Dias; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.